Tribunal: STF
Processo: RHC 104246
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE TERCEIRO, A QUAL FOI OBJETO DE CONTRAFAÇÃO. CRIME ÚNICO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE CRIME-MEIO E CRIME-FIM. ATO PREPARATÓRIO INSERIDO NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO ILÍCITA DA IDENTIDADE FALSA. CONSUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O princípio da consunção incide quando há o aperfeiçoamento da relação entre “crime-meio” e “crime-fim”, verificando-se o exaurimento da potencialidade lesiva do crime instrumental, sem sobejar ofensa a um bem juridicamente relevante. 



    2. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que “ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.” (Damásio E. de Jesus, Direito Penal – São Paulo: Saraiva, 1995, 1º v., Parte Geral, 19ª ed., p. 99)



    3. In casu, a assinatura e o preenchimento de um formulário pelo recorrente, passando-se por outra pessoa para obter uma segunda via de carteira de identidade (crime-meio) esgotou sua potencialidade lesiva com o crime-fim, que foi justamente a contrafação do documento de identificação. Basta observar que a 2ª via obtida era documento verdadeiro, revelava dados verídicos e sua posse não representava qualquer ilícito antes da troca da fotografia, mas mero ato preparatório impunível.



    4. A conduta de preencher e assinar um formulário passando-se por outra pessoa foi o meio necessário ou normal fase de preparação ou execução do outro crime, qual seja, a falsificação da carteira de identidade por meio da substituição de fotografias, que somente poderia ser verificada mediante a posse do documento verdadeiro obtido, vale dizer, a 2ª via. 



    5. Recurso provido para, reformando o acórdão do STJ, anular o Processo nº 1346/01, da 25ª Vara Criminal de São Paulo (Capital), desde a denúncia.